Tribunal: TJES
Processo: 5000797-45.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000797-45.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISA SANTANA RODRIGUES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por MARISA SANTANA RODRIGUES em face do ASSURANT SEGURADORA S.A.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, do cpc, determinando a restituição do valor pago pelo aparelho defeituoso, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir do dia da compra efetuada na loja (07/06/2019-desembolso).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5001104) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a Recorrente demonstra que adquiriu um aparelho de som mini system Panasonic, pela quantia de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), mais R$ 77,95 (setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) por uma Garantia Estendida junto a Recorrente, com vigência até a data de 6 de junho de 2021. Em uso do seu aparelho de som, a recorrente se frustrou quando, por volta do início de julho de 2020, o aparelho parou de funcionar, não mais permanecendo ligado e não tocando mais som, gerando a perda das demais funcionalidades. A Recorrente encaminhou o aparelho várias vezes para assistência técnica, mas o aparelho continuava a apresentar vícios. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar.

Assim, concluo de forma divergente do prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrido haja vista que restou comprovada que mesmo o aparelho sendo encaminhado para assistência técnica, o mesmo mantinha os mesmos defeitos, restando assim, configurado o dever de indenizar. Dessa forma, condeno em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, com juros e correção monetária a partir do efeito danoso.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, condenando a Recorrida em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, sendo os juros corrigidos a partir do evento danoso.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)